Tribunal: TCU
Processo: 038.803/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.803/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Souto Martins Van Kesteren (XXX.206.920-XX); Carmen Valeria Ribeiro Dalcastanhy dos Santos (XXX.417.851-XX); Dulcileide Gomes de Freitas Dalcastanhy (XXX.140.191-XX); Evelyn Souto Martins (XXX.266.090-XX); Lazara Pereira Campos (XXX.870.801-XX); Walkiria Faria Campos do Espírito Santo (XXX.458.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.